Tribunal: TJES
Processo: 5004937-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004937-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAYNA GATTI BATISTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004937-23.2025.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: THAYNA GATTI BATISTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO LAVRADA POR ÓRGÃO MUNICIPAL (PREFEITURA DE VILA VELHA). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO POR OUTRO ÓRGÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Cuida-se de ação proposta com o objetivo de transferir a pontuação referente ao Auto de Infração nº VV00220017 para o real condutor e, consequentemente, anular o processo de suspensão nº 2024-H7D9Q. Alega a autora que foi autuada por infração de trânsito no município de Vila Velha/ES, em 08/01/2024, às 10h28. No entanto, sustenta a parte autora que, no momento da infração, encontrava-se em seu local de trabalho no município da Serra/ES, conforme registro de ponto, sendo impossível ser a condutora do veículo. Assim, busca a parte autora a indicação judicial do condutor Leonardo Nunes Montes e a anulação da penalidade de suspensão de sua CNH.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por ação que visa anular processo de suspensão do direito de dirigir, quando uma das infrações que deu causa à penalidade foi lavrada por órgão municipal de trânsito diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que o AIT nº VV00220017, que gerou a pontuação e o consequente processo de suspensão do direito de dirigir da autora, foi lavrado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha. Sabe-se que compete à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via julgar a consistência do auto de infração e aplicar a penalidade cabível.

5.
A parte ré, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito, gerencia o cadastro de condutores, mas atua, no que tange às multas de outros órgãos, como mero executor das penalidades impostas pelas demais entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Não possui a autarquia estadual competência legal para sindicar, revisar ou anular autos de infração lavrados por Municípios, pelo DER ou por órgãos federais (PRF/DNIT), sob pena de violação à autonomia federativa e administrativa dos entes.

6.
Embora o ato final atacado seja o cancelamento do processo de suspensão da CNH (processo de competência do DETRAN), a causa de pedir da ação reside na invalidade da imputação da infração à autora, sob o fundamento de que ela não era a real condutora no momento da infração. Essa discussão refere-se à consistência e à regularidade do auto de infração, matéria que deve ser dirimida necessariamente em face do órgão autuador (Município de Vila Velha), que detém os registros, o processo administrativo original e a legitimidade para defender a higidez da autuação.

7.
Ressalte-se que o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, embora instaurado pelo DETRAN, é mera consequência do somatório de pontos decorrente da infração municipal impugnada. Sendo a higidez do PSDD dependente da validade da atribuição de pontos feita pelo município, a ausência do ente autuador na lide impede o provimento jurisdicional eficaz, visto que a parte ré não possui legitimidade para defender o mérito do ato administrativo municipal que deu causa à penalidade.

8
. A legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Entendimento consolidado na Corte Superior:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).
Percebe-se, portanto, que o DETRAN/ES não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade do Detran/ES acolhida.

IV. DISPOSITIVO
9
.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO
a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES, e por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

10
. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)